Tribunal: TJSP
Processo: 0031570-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031570-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
impetrante/paciente WESLEY FERNANDO MARTINS BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031570-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.955
2
Habeas Corpus no: 0031570-09.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Impetrante/Paciente: Wesley Fernando Martins Barboza
Juiz de primeiro grau: Dr. Jayme Walmer de Freitas

Voto no: 15.955

HABEAS CORPUS Pretensão de obter livramento
condicional ou transferência de estabelecimento prisional
Pedidos não formulados perante o juízo de primeiro grau
Impossibilidade de apreciação nesta instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição Pleitos de absolvição
da falta disciplinar de natureza grave e prisão domiciliar já
analisados anteriormente por esta Câmara.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Wesley Fernando Martins Barboza, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa
Bárbara D'Oeste.
Requer
que
lhe
seja
concedido
o
livramento
condicional, alegando, em síntese, preencher os requisitos objetivo e subjetivo para
obtenção da benesse, sustentando não ter praticado a falta disciplinar de natureza
grave que lhe foi imputada. Alternativamente, pleiteia sua remoção a uma
penitenciária mais próxima à cidade de sua família, ou ainda, o deferimento da prisão
albergue domiciliar (fls. 01/12).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 16).
Informações do Juízo de origem a fls. 20/25.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento da impetração (fls. 28/39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031570-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.955
3

2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena
consistente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, cujo
término está previsto para 11/08/2023 (fls. 38/39).
3. Inicialmente, em consulta ao sistema e-SAJ, verifica-
se que não há pedido de livramento condicional ou transferência de unidade prisional
pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, o que torna inviável sua
análise nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Ademais, ressalte-se que a questão da falta disciplinar
cometida pelo paciente já foi objeto do Agravo em Execução no
0002287-27.2020.8.26.0521, julgado por esta Colenda Câmara em 22.06.2020 (fls.
31/37).
4. Consoante já adiantado no despacho que indeferiu a
liminar, em 22/07/2020, este Relator indeferiu o pedido de prisão domiciliar
formulado pelo paciente, que deixou de comprovar o preenchimento dos requisitos
legais para obtenção da benesse (Habeas Corpus no 2148722-44.2020).
Assim, tratando-se da reiteração de pleitos já julgados,
cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração
é
mera
reiteração
de
pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não
se conhece do pedido” (JSTJ 26/270).

5. Em vista do exposto, pelo meu voto não se
conhece do presente habeas corpus.

CESAR MECCHI MORALES
Relator